Tribunal: STF
Processo: RE 1575297
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA: TEMA 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.505.031 RG/SC (Tema 1.361 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal supervenientes, nos termos do Tema 1.170 RG.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.